Tribunal: TRF3
Processo: 5001900-30.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
968/1327)

5001900-30.2022.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001900-30.2022.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ONORIO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO SALUM FARIA - SP228575-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: PERITA DRA. MARIANA FACCA FAZUOLI

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa comprovada por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a existência de incapacidade laborativa da parte autora; e (ii) é cabível a rediscussão do conjunto fático-probatório em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, amparando-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, mesmo diante da condição de visão monocular, a qual foi considerada compensável e sem repercussão funcional incapacitante para a atividade habitual.

5. Não se verifica omissão ou contradição, uma vez que todas as questões relevantes foram enfrentadas, inclusive com referência às respostas do perito quanto à adaptação funcional da parte autora.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta-se em laudo pericial que afasta a incapacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001900-30.2022.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ONORIO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO SALUM FARIA - SP228575-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: PERITA DRA. MARIANA FACCA FAZUOLI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente no que se refere à sua incapacidade laborativa, devidamente demonstrada por documentos médicos e pelas limitações decorrentes de sua condição clínica.

Assim, requer o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou-se no laudo médico pericial, realizado por expert nomeado pelo juízo, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa:

Em resposta aos quesitos apresentados, a perita nomeada afirmou não haver incapacidade. Vejamos:

4) Por fim, não se retratando, requer que o sr perito informe quais seriam as profissões que permitiriam ao Autor o exercício completo de suas atividades, mesmo cego de um olho, e deficiente do outro, de forma que os rendimentos lhe garantissem a Dignidade da Pessoa Humana?

Resposta: reitero que autor tem cegueira em um olho e visão normal no outro. O perito tem que avaliar a capacidade laboral no contexto da atividade laboral habitualmente exercida. Não foi constatada incapacidade laboral para sua função habitual. (id 341914143).

Ainda, apenas para fins de esclarecimento, acrescento a resposta ao quesito 1 do referido laudo:

1) quem possui a condição de cegueira monocular perde a noção de profundidade e tem sua visão periférica prejudicada?

Resposta: sim, há uma redução do campo visual e da noção de profundidade, mas o olho bom consegue compensá-la. Para driblar o problema do campo visual, o monocular instintivamente vira mais a cabeça para o lado do olho cego. A dificuldade em identificar a profundidade é sanada por uma percepção extremamente apurada das sombras e das diferenças de tamanho entre os objetos. "Essas compensações tornam a vida do portador da visão monocular praticamente normal", diz o oftalmologista Francisco Max Damico. Depois de um ano do diagnóstico, 95% dos monoculares estão adaptados ao seu dia-a-dia. Tanto é assim que a maioria dos 100.000 monoculares brasileiros pode tirar carteira de motorista.”

Dessa forma, o acórdão embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa comprovada por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a existência de incapacidade laborativa da parte autora; e (ii) é cabível a rediscussão do conjunto fático-probatório em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, amparando-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, mesmo diante da condição de visão monocular, a qual foi considerada compensável e sem repercussão funcional incapacitante para a atividade habitual.

5. Não se verifica omissão ou contradição, uma vez que todas as questões relevantes foram enfrentadas, inclusive com referência às respostas do perito quanto à adaptação funcional da parte autora.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta-se em laudo pericial que afasta a incapacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão